Tribunal: TJPA
Processo: 0801222-85.2020.8.14.0136
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11842 - Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801222-85.2020.8.14.0136

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR AFASTADA. DIREITO À SAÚDE. IDOSA ACOMETIDA POR DOENÇAS PSÍQUICAS. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da sentença singular que julgou procedente o pedido inicial, determinando que o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás/PA procedesse a internação da substituída em abrigo para pessoas idosas para o devido tratamento de sua saúde, em razão de viver em abandono e vulnerabilidade social;

2. Preliminar Arguida em Contestação - Impugnação do Valor da Causa. O valor da causa deu-se mediante estimativa, tendo em vista que não foi possível fixar o valor da tutela pretendida no momento da propositura da ação. Há de se dizer que no caso em tela não há conteúdo econômico imediato, de modo que pertinente o valor atribuído à causa, eis que dentro dos limites de razoabilidade e proporcionalidade;

3. Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, a substituta, enquanto membro social, possui direito à internação em abrigo de idosos indispensável ao seu bem-estar físico e mental;

4. Em análise detida dos autos, por meio dos documentos anexados, especialmente os relatórios técnicos elaborados pelo CREAS (id. 21969283, pág. 4/8, id. 21969283 - pág. 29, id. 21969283 - pág. 33) e laudo médico psiquiátrico (id. 21969283 - pág. 31), verifica-se demonstrada a necessidade de intervenção do Poder Público em prol da substituída, com o seu devido acolhimento em abrigo para idosos.

5. Em sede de remessa necessária, sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22/11/2021 a 29/11/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás
, (
i
d nº
5778106 - Pág. 1/7
) nos autos da Ação
Civil Pública
, ajuizada
pelo Ministério Público Estadual em

substituição ao interesse da sra. Leovergília Gomes da Silva
, em desfavor do
Estado do Pará e do Município de Canaã dos Carajás.

Historiando os fatos, o
Parquet
n
arr
ou em sua
exordial que a substituída necessitava ser direcionada a abrigo

para pessoas idosas, vez que em 09/03/2020 a referida havia descido de ônibus oriundo

da capital Belém/PA, ocasião em que apresentava discurso delirante e não sabia informar

sobre a existência de parentes n
a região.

Apontou que a idosa foi encaminhada ao CREAS enquanto se realizavam buscas por seus parentes, tendo sido acomodada na Casa de Apoio Emanuel, a qual é destinada ao abrigo de dependentes químicos, e posteriormente, finalizada a procura, o CREAS concluiu pela inexistência de familiares da idosa nesta urbe, e em virtude da falta de casa para abrigamento permanente de idosos nesta cidade, já havia permanecido por 9 (nove) meses na casa de apoio supramencionada.

Diante disso, o Ministério Público ajuizou a presente demanda, visando o acolhimento da substituída em local apropriado às suas necessidades.

O Juízo monocrático deferiu a tutela de urgência determinando a internação da idosa em unidade de acolhimento de longa duração da rede pública, ou em caso de indisponibilidade, na rede particular, às expensas dos requeridos. (
id nº 5778082 - Pág. 1/4)

Ato contínuo, o Estado do Pará, na qualidade de requerido apresentou contestação. Em suas razões, preliminarmente, impugnou o valor da causa, alegando ser excessivo e não fundamentado a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) atribuída pelo “parquet” à demanda. No mérito, argumentou ter havido o cumprimento da liminar, e que inexiste direito subjetivo tutelado de imediato no caso da pretensão perseguida na demanda.

O feito seguiu seu regular processamento e o Juízo
a quo
prolatou sentença julgando procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)

De todo modo, em relação argumento que versa sobre o elevado valor da multa, observo na contestação apresentada pelo município requerido que a medida foi devidamente

cumprida. Assim, esvazia-se qualquer discussão a respeito da multa que não foi aplicada.

Destarte, concluo que o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás/PA são responsáveis solidários pela internação da substituída em abrigo para pessoas idosas e pelo tratamento necessário à manutenção de sua saúde, tendo em vista a situação de abandono e explícita vulnerabilidade social em que a substituída se encontrava, o que reclama a atuação estatal visando resguardar os direitos fundamentais da pessoa idosa.

Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido vertente na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, I, do CPC/2015, confirmando a liminar proferida no mesmo sentido.
”

Prolatada a sentença, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Reexame Necessário, conforme
c
ertidão de
id
n
º

5778113 - Pág. 1.

Inicialmente os autos foram remetidos à relatoria do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, ocasião em que verificou minha prevenção nos autos e determinou sua redistribuição.

Em redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual apresentou parecer nos autos se manifestando pela manutenção da sentença (
i
d nº
5991863 - Pág. 1
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA

Inicialmente, verifico que em sede de contestação o Estado do Pará arguiu a incompatibilidade entre o valor apontado pelo Ministério Público e o conteúdo econômico imediatamente aferível da causa.

Conforme bem destacado pelo Juízo singular ação civil pública tem por objetivo a defesa de interesses individuais indisponíveis (artigo 127, caput da Constituição da República), que no caso em exame, se consubstancia na proteção de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social, a qual se encontrava desassistida por familiares, e indevidamente abrigada em unidade para acolhimento e recuperação de pessoas com dependência química.

Com efeito, o valor da causa deu-se mediante estimativa, tendo em vista que não foi possível fixar o valor da tutela pretendida no momento da propositura da ação. Há de se dizer que no caso em tela não há conteúdo econômico imediato, de modo que pertinente o valor atribuído à causa, eis que dentro dos limites de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, corroboro o entendimento prolatado pelo Juízo singular e rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da sentença singular que julgou procedente o pedido inicial, determinando que o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás/PA procedesse a internação da substituída em abrigo para pessoas idosas para o devido tratamento de sua saúde, em razão de viver em abandono e vulnerabilidade social.

Pois bem.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, a substituta, enquanto membro social, possui direito à internação em abrigo de idosos indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

Ademais, importa ressaltar que a Lei nº. 10.216/2001 prevê em seu art. 3º a responsabilidade do Estado pelo desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental.

O referido diploma processual aponta que o Órgão Ministerial poderá atuar nos casos de violação aos direitos de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social, ocasião em que poderão ser adotadas diversas medidas para resguardar o bem estar físico e mental do indivíduo. Dentre elas, encontra-se a medida de abrigo em entidade.

Vejamos o teor dos dispositivos que referendam a aplicação de tal medida:

Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento;

III - em razão de sua condição pessoal.

Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

[...]

V - abrigo em entidade;

Ademais, a legislação mencionada estabelece como regra a internação voluntária. A internação compulsória, efetuada por determinação da Justiça (art. 6º, III), é adotada como medida excepcional em razão da restrição do direito de liberdade imposto ao paciente, de modo que cabe ao magistrado, no caso concreto, realizar um juízo de ponderação entre os direitos fundamentais envolvidos, de um lado o direito de liberdade e do outro, os direitos à saúde e à integridade física e psíquica do paciente, e de terceiros. Vejamos:

Art. 4° A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que a internação que se procedeu no presente caso, mediante a concessão da medida de urgência de natureza cautelar, se enquadra no inciso III, do Parágrafo Único, do art. 6º, caracterizando-se, portanto, como uma internação compulsória.

Em análise detida dos autos, por meio dos documentos anexados, especialmente os relatórios técnicos elaborados pelo CREAS (id. 21969283, pág. 4/8, id. 21969283 - pág. 29, id. 21969283 - pág. 33) e laudo médico psiquiátrico (id. 21969283 - pág. 31), verifica-se demonstrada a necessidade de intervenção do Poder Público em prol da Sra. Leovergília Gomes da Silva, com o seu devido acolhimento em abrigo para idosos.

Desta feita, não corroborar com o entendimento proferido pelo Juízo monocrático, importaria em permitir que a substituída permanecesse em situação de risco, não condizente com a dignidade da pessoa humana que lhe é garantida.

Ainda, conforme bem explanado pelo Juízo de piso, a substituída permaneceu 9 (nove) meses acolhida em abrigo que atende dependentes químicos no Município de Canaã dos Carajás/PA, contudo, as dinâmicas e serviços ofertados aos usuários de tal abrigo não eram adequados à idosa, o que provocou apatia e falta de interação da paciente com os demais abrigados, quando somente se levantava para fazer refeições e necessidades fisiológicas básicas, sem aderir às interações em grupo.

Destarte, o laudo psiquiátrico é incontestável quando demonstra que a substituída é portadora de doença mental crônica e incapacitante (CID F12), e assim, precisava ser acolhida em unidade que pudesse prestar os cuidados adequados à sua saúde e integridade física e psicológica.

Frise-se que o direito fundamental de ir e vir, insculpido na norma constitucional prevista no art. 5, XV, da CRFB/88, o qual se busca resguardar com a excepcionalidade da internação compulsória, deve ser sopesado com outro direito constitucionalmente protegido, que é o direito/dever de especial proteção da família pelo Estado e a coibição da violência no seio familiar, dispostos no art. 226,
caput
e §8º, da Constituição Federal.

Com efeito, situações como dos autos devem ser analisadas considerando o contexto fático do caso concreto e não somente a letra fria da Lei, é nesse viés que não merece socorro a tese de inexistência de direito subjetivo à imediata internação da idosa em unidade de acolhimento, por se tratar de norma programática.

A propósito, destaco que o artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

Nesse particular, a melhor interpretação do artigo 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Com efeito, não cabe ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência médica e material, dado que é encarregado de viabilizar o acesso universal dos cidadãos à saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE COM ESQUIZOFRENIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUIDADO PELA FAMÍLIA PRÓXIMA. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO.

1 -

Preliminar de inépcia da inicial
- Não acolhimento, pois incabível tal impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo do art. 1015, do CPC/2015. Preliminar rejeitada.

2 - Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado
- Não acolhimento, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao dever de garantir o direito à saúde, que não atrai a obrigatoriedade do litisconsórcio nas ações que pleiteiam a efetivação desse direito. Preliminar rejeitada.

3 - Mérito -
Trata-se de
internação compulsória
determinada pelo juízo de primeiro grau, considerando as circunstâncias narradas na inicial e comprovadas por meio de documentos. Embora ausente o laudo médico circunstanciado, a doença e situação de risco para o internando e para a família próxima está evidenciada, de forma que o direito fundamental de ir e vir, insculpido na norma constitucional prevista no art. 5, XV, da CRFB/88, o qual se busca resguardar com a excepcionalidade da
internação compulsória
, deve ser sopesado com outro direito constitucionalmente protegido, que é o direito/dever de especial proteção da família pelo Estado e a coibição da violência no seio familiar, o que autoriza a
internação compulsória
. Precedente do STJ.

4 - Outrossim, de forma a fundamentar a medida, deve o juízo de primeiro grau determinar a imediata realização de perícia médica no internando e avaliação psicossocial da família.

5 - Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da decisão agravada.

(2018.03365478-64, 194.522, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-22)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO DE IDOSO EM ENTIDADE DE LONGA PERMANÊNCIA. MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO (ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. NECESSIDADE DA FAVORECIDO DEMONSTRADA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO. 1. No caso, não houve cerceamento de defesa, tendo em vista que, devidamente intimado para a produção de novas provas, o apelante não se manifestou. 2. É desnecessária a reabertura da fase instrutória para expedição de ofício ao INSS, porquanto a parte autora dispunha de meios para verificar quais são os benefícios previdenciários recebidos pela idosa, não havendo que se falar em conversão do julgamento em diligência. 3. A responsabilidade pelo atendimento à saúde, sobretudo das pessoas idosas, é solidária entre União, Estados e Municípios. 4. Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado. 5. Caso concreto em que ficou demonstrada a necessidade de proteção da idosa e que se comprovou satisfatoriamente que os familiares, todos idosos, igualmente não têm condições financeiras para arcar com a internação. 6. Manutenção da decisão que determinou o acolhimento da idosa em estabelecimento adequado à prestação de seus cuidados. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70083860569 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 23/04/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2020).

Nesse particular, entendo que está comprovada a necessidade de manutenção a idosa em entidade de acolhimento, porquanto não possui condições de prover o seu autocuidado, e tendo sido abandonada pelos familiares, resta somente ao poder público o dever de garantir o seu direito à habitação em entidade pública ou privada, conforme estabelecido pela Constituição Federal e Estatuto do idoso, pelo que é forçoso a manutenção da sentença proferida.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em sede de reexame necessário,
mantenho a sentença em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2021